Tribunal: TJDFT
Processo: 0739224-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. DIPLOMATA EGÍPCIO APOSENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional porque a separação ou o divórcio acarreta a extinção do dever de mútua assistência previsto no artigo 1.566 do Código Civil.
2. O dever de assistência entre os cônjuges somente se convola em obrigação alimentar, depois da separação ou do divórcio, quando um deles não puder prover o próprio sustento devido às suas condições pessoais, consoante a inteligência dos artigos 1.695, 1.702 e 1.704 do Código Civil.
3. Mostra-se irrelevante a fundamentação do apelante de que não tem mais idade para se inserir no mercado de trabalho, já que, por ser diplomata egípcio aposentado, os rendimentos por ele auferidos são suficientes para a própria mantença.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.